Tribunal: CARF
Processo: 18471.002098/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.002098/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LABORE ADMINISTRADORA E CONSERV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevaçãodamulta é necessário que se cumpra
todos
os
requisitos
contidos
no
artigo
291,§1°do
RegulamentodaPrevidênciaSocial. Ainda que violada a obrigação acessória e
relevada a multa, a primariedade não pode ser afastada para fins de
reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.189.232-5) lavrado em decorrência
de constatação de infringência ao artigo 32, inciso IV, §6o da Lei no 8212/91, uma vez que a
empresa apresentou as guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de serviço e
Informações à Previdência social — GFIP, com informações inexatas, incompletas ou omissas,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002098/2008-14
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002098/2008-14

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$752,88 (setecentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e oito centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Da Impugnação
5. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 28/08/2008, fls. 01, a
empresa contestou o lançamento em 29/09/2008 (fls.862), através do instrumento de fls.
34/35, acompanhada dos documentos de fls.36/861, argumentando, em síntese:
5.1. Até a data da fiscalização a empresa jamais fora alvo de qualquer procedimento de
fiscalização pela Receita Federal do Brasil, ou, anteriormente pelo INSS.
5.2. Por tratar o auto de infração de multa formal, e sendo o infrator primário, requer a
relevação da multa exigida., por ter a empresa corrigido a falta dentro do prazo de
impugnação, conforme se demonstra pelos documentos acostados
6. Posteriormente, em 03/10/2008, apresenta o documento de fls. 87, requerendo que
todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do Dr. Luiz Guilherme
Ourofino, com escritório localizado na Av. Erasmo Braga 227, Gr. 702, Centro, Rio de
Janeiro.

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 29/07/2009, no acórdão 12-25.26, às e-fls. 1.740 a 1.756, julgou a impugnação apresentada
pelo improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls.
1.770 a 1.774 alegando, em síntese, que:
 Foi cumprido o disposto na legislação vigente, devendo a multa
aplicada ser relevada;
 são duas condições a serem cumpridas, a saber: (i) Corrigir a falta,
aquilo que gerou a infração; (ii) Requerer a relevação da multa, tudo no
prazo previsto para a impugnação, ou seja, trinta dias a partir da
intimação da multa.
 a empresa autuada é primária e não há ocorrência de agravantes;
É o relatório.

Voto
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002098/2008-14

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/07/2010, e-fls. 1.768, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/07/2010, e-fls. 1.770, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.189.232-5)
lavrado em decorrência de constatação de infringência ao artigo 32, inciso IV, §6o da Lei no
8.212/91, uma vez que a empresa apresentou as guias de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de serviço e Informações à Previdência social — GFIP, com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores.
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Contudo, como bem pontuado na decisão de piso, o contribuinte não retificou
corretamente as GFIPS, como se vê:

19. A empresa, para comprovar que corrigiu a falta, anexou à Impugnação cópias de
retificação de GFIP's com retenções declaradas apenas no estabelecimento
72.343.825/0001-10 e nenhuma retenção no estabelecimento 72.343.825/0002-09. Tal
fato pode ser comprovado também em consulta ao sistema GFIP/WEB.
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002098/2008-14

20. Desta forma, muito embora a clara intenção demonstrada pela a Impugnante de
corrigir a falta, não é possível RELEVAR A MULTA APLICADA, pois, de acordo com
a legislação exposta acima, NÃO HOUVE A CORREÇÃO DA FALTA.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital